Tribunal: TCU
Processo: 007.647/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das determinações e recomendações expedidas em acórdão que apreciou relatório de fiscalização de orientação centralizada (FOC) realizada com objetivo de avaliar a regularidade de duas contratações cujos objetos foram obras de reforma de edificações hospitalares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações e recomendações proferidas nos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2846/2020-TCU-Plenário , no âmbito do TC- Processo 029.137/2016-0 , que tratou de Relatório de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) , realizada no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) da Universidade Federal do Ceará (UFC) , gerenciado à época pela Sociedade de Assistência a Maternidade Escola Assis Chateaubriand - Semeac, com objetivo de avaliar a regularidade dos procedimentos de contratação da empresa Edcon Comércio e Construções Ltda., referente a dois contratos, 15/2012 e 16/2012, cujos objetos foram obras de reformas de algumas edificações hospitalares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 2846/2020-TCU-Plenário ; 9.2. considerar prejudicada a recomendação contida no item 9.4 e subitens da mesma deliberação, dispensando o seu monitoramento, nos termos da alínea "b" do §3o do art. 17 da Resolução TCU - 315/2020; 9.3. enviar cópia desta deliberação, acompanhada das peças que o fundamentam, à Universidade Federal do Ceará (UFC) e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) ; 9.4. apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 029.137/2016-0 , processo originador deste monitoramento.